Tribunal: TJES
Processo: 5001947-59.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001947-59.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALERIA FIALHO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5001947-59.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
VALERIA FIALHO.

RECORRIDO(A):
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DE TODOS OS CONTRATOS. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DA NULIDADE AOS VÍNCULOS ENCERRADOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. LIMITAÇÃO DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
VALERIA FIALHO
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados com o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e condenar o recorrido ao depósito do FGTS referente ao período não atingido pela prescrição quinquenal. A demanda decorre de sucessivas renovações contratuais para o cargo de "Inspetor Penitenciário - DT" entre novembro de 2019 e agosto de 2023, o que descaracterizou a natureza excepcional do vínculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que a sentença seria extra petita por não delimitar a nulidade apenas aos contratos encerrados (novembro de 2019 a agosto de 2023), avançando sobre vínculo atual que não teria sido objeto do pedido. Alega violação ao princípio da congruência e requer a reforma para restringir a condenação aos contratos efetivamente encerrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a declaração de nulidade por sucessivas renovações temporárias pode ser limitada a períodos específicos quando o vício de constitucionalidade persiste na relação jurídica mantida entre as partes.

4.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 492, consagra o princípio da congruência ou da adstrição, vedando ao magistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em objeto diverso do que lhe foi demandado.

5.

No caso em testilha, observa-se que a recorrente postulou especificamente a nulidade dos contratos encerrados no período de novembro de 2019 a agosto de 2023 (tópico 2 da exordial e cálculo ID. 17935499). No entanto, a sentença proferida declarou a nulidade dos contratos de forma genérica, o que atinge, por via reflexa, o vínculo que a autora mantém atualmente com a Administração Pública.

6.

Embora a nulidade administrativa seja matéria relevante, o Poder Judiciário deve observar os limites objetivos da lide fixados pela parte autora, sob pena de violação ao princípio do dispositivo e da não surpresa.

7.

Reforce-se que a própria recorrente apresentou precedente deste mesmo juízo de origem em que, em caso análogo, houve a retificação do dispositivo para delimitar a nulidade apenas aos contratos já encerrados, reconhecendo-se a existência de erro material ao avançar sobre vínculos atuais não questionados (ID. 17935514).

8.

Assim, entendo que assiste razão à recorrente, devendo a sentença ser reformada parcialmente para restringir a declaração de nulidade e a condenação ao pagamento de FGTS ao período de novembro de 2019 a agosto de 2023, excluindo-se qualquer efeito sobre o vínculo jurídico atualmente em vigor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e restringir a declaração de nulidade contratual e a condenação ao depósito de FGTS ao período de novembro de 2019 a agosto de 2023, respeitada a prescrição quinquenal já declarada pela sentença, mantendo-se os demais termos da decisão atacada.

10.

Sem condenação em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.

ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

Juiz de Direito